Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito processual civil. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Impugnação de autenticidade de assinatura. Ônus da prova. Não realização de perícia por iniciativa do embargado. Ausência de certeza e liquidez do título. Execução extinta. Manutenção da sentença.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo embargado contra sentença que acolheu embargos à execução e julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento na ausência de certeza e liquidez do título. O espólio embargante alegou a inexigibilidade do título por ausência de assinatura de testemunhas e impugnou a autenticidade da assinatura constante na cédula de crédito bancário. O juízo determinou a produção de prova pericial para a verificação da autenticidade da assinatura, incumbindo ao embargado o ônus de custeá-la, nos termos do art. 429, II, do CPC. Diante da ausência de depósito dos honorários periciais pelo embargado, o juízo considerou não afastada a impugnação da assinatura e extinguiu a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se a não realização de perícia grafotécnica, por ausência de pagamento dos honorários periciais pelo embargado, compromete a certeza e liquidez do título executivo, justificando a extinção da ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a parte que produziu o documento.
4. Em caso de impugnação da autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade da assinatura.
5. O embargado, responsável pela prova da autenticidade da assinatura, foi intimado para arcar com os custos da perícia, mas não realizou o depósito necessário, inviabilizando a produção da prova que poderia afastar a impugnação.
6. A falta de prova da autenticidade da assinatura inviabiliza o reconhecimento da certeza e liquidez do título executivo, pressupostos essenciais para o prosseguimento da execução.
7. Como destinatário das provas, o juiz pode decidir com base nos elementos constantes nos autos, sendo correta a sentença que as considerou insuficientes para extinguir a execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 369, 429, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. em 24/11/2021 (Tema 1.061).
TJDFT, APC 0735571-10.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. em 13/11/2024. APC 0706237-28.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. em 30/10/2024.